Tribunal: TJES
Processo: 5006264-67.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006264-67.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS NESPOLE PEREIRA e outros
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006264-67.2021.8.08.0048

RECORRENTE: VINICIUS NESPOLI PEREIRA; PEDRO ELCIO NESPOLI

RECORRIDOS: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.; BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS REQUERIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso

conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO ATRAVÉS DE BOLETO NO VALOR DE R$12.367,27. BOLETO FRAUDADO.
SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR
.
RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELAS REQUERIDAS. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. NÃO RESTOU DEMONSTRADO PELA PARTE RECORRENTE QUE A EMISSÃO DO BOLETO FOI EMITIDO POR CANAL OFICIAL DA RÉ. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS PRESCINDE DA COMPROVAÇÃO DA SUA CULPA, CONTUDO, NÃO DISPENSA A EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA LESIVA E O DANO. BOLETO FALSO. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º do CDC. (6)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado, e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.